Tribunal: CARF
Processo: 10120.739741/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.739741/2018-17
ACÓRDÃO
3101-004.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRINDADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por
cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739741/2018-17
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a]), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Luciana Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 101-027.866,
proferido pela 13a Turma da DRJ01 na sessão de 9 de julho de 2024, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para cobrança de PASEP,
com acréscimo de multa de ofício de 75%, sob fundamento de que a Recorrente deixou de
declarar ou recolher o valor integral da contribuição destinada ao PASEP incidente sobre as
receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas, relativas ao
período de 01/2014 a 12/2016.
Consta Manifestação de Inconformidade, de folhas 81 a 128.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando o lançamento, nos termos do
Acórdão de folhas 136 a 146.
Em Recurso Voluntário, alega-se a dedução das transferências efetuadas para o
Fundo da Autarquia Municipal TRINDADEPREV (Instituto de Previdência Municipal), conforme
artigo 7°, “segunda parte”, da Lei 9.715/98, a inadequação da multa aplicada pela inobservância
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e caráter confiscatório e a aplicação da
equidade como meio de integração da norma jurídica tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
A questão posta para resolução encontra-se no espectro da Lei n° 9.715/1998, que
é a legislação aplicável à contribuição ao PIS/Pasep dos entes públicos:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739741/2018-17
3
Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Verifica-se que a base de cálculo desta contribuição é dada pelo artigo 7° da
referida Lei:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Após auditoria fiscal, constatou-se que a Recorrente deixou de declarar ou recolher
o valor integral da contribuição destinada ao PASEP incidente sobre as receitas correntes
arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas, relativas ao período de 01/2014 a
12/2016.
Todo o trabalho da autoridade fiscal foi consignado no Relatório Fiscal de folhas 3 e
4, com memória de cálculo juntado aos autos.
Por outro lado, a Recorrente, mesmo sem apresentar provas, vem alegando desde o
recurso inaugural que o Fisco deveria ter excluído da base de cálculo as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
No entanto, já na decisão recorrida é possível perceber que a base de cálculo já foi
calculada deduzidas as transferências por meio de convênios, que porventura não integram as
bases de cálculo, bem como, as deduções para composição do FUNDEB:
3.1 - As alegações do impugnante ficam prejudicadas, pois a Autoridade Lançadora
deduziu as rubricas contestadas, como se afere do item 6, do RELATÓRIO FISCAL – FLS.
03 A 04 e MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASEP – FLS. 15 A 23, in verbis:
6- Encontra-se, em anexo, a planilha denominada "MEMÓRIA DE CÁLCULO - PASEP"
com resumo das receitas com incidência, deduzidas as transferências por meio de
convênios, que porventura não integram as bases de cálculo, bem como, as
deduções para composição do FUNDEB. Também constam discriminados a
apuração de 1% sobre a base de cálculo, subtraída as contribuições retidas e as
recolhidas/declaradas em DCTF.
4 - O momento de o impugnante apresentar as provas é junto com a impugnação, a menos
que haja fatos do parágrafo 4 o, do artigo 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.739741/2018-17
4
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, in verbis:
E no tocante aos tópicos recursais da inadequação da multa aplicada pela
inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e caráter confiscatório e da
aplicação da equidade como meio de integração da norma jurídica tributária., cumpre consignar
que, conforme a Súmula do CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido, não cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de Lei cuja
inconstitucionalidade não tenha sido expressamente declarada. Cito o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, abaixo reproduzido:
Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 192
DF CARF MF
Original